Tribunal: TJES
Processo: 5000365-03.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-03.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSENILDA PITTOL DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. TORRES DE TELEFONIA. INVENTÁRIO E PARTILHA. RENDA AUFERIDA ALUGUEL. NÃO DECLARADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A ação de exigir contas se trata de um processo bifásico em que, no primeiro momento, discute-se o direito do autor de exigir as contas para, somente depois, discutir a cobrança de eventuais valores em aberto. Precedentes do TJES.

II – A escritura de inventário e partilha de bens é clara quanto a divisão do patrimônio da
de cujos
, não obstante totalmente omissa no âmbito do aluguel das torres, o qual é documentalmente demonstrado desde 2005.

III – Não é objeto da presente ação discutir acerca de eventuais compensações acordadas entre as partes, mas declarar o direito autoral de pleitear a prestação de contas sobre a atividade econômica exercida e seus proveitos, fato esse que independe do seu conhecimento sobre a prática dela.

IV – Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000365-03.2021.8.08.0044

APELANTE: JOSENILDA PITTOL DOS SANTOS

APELADO: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
JOSENILDA PITTOL DOS SANTOS
, irresignada com a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial em sede de primeira fase de ação de exigir contas movida face a
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
, ao argumento de que
“não cabe ao requerido condenação a prestar contas de um imóvel e o lucro que aufere vez que tais valores são seus de forma legítima”
.

Em razões recursais, pleiteia pela reforma total da decisão, perseguindo a prestação de contas pelo recorrido sobre os proveitos econômicos auferidos por ele enquanto administrava o bem em questão, o qual foi objeto de partilha entre as partes e terceiros.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso em apreço, discute-se acerca da prestação de constas de locação de torres de telefonia em um terreno situado na localidade de Córrego Boa Esperança, Distrito de Novo Brasil, Município de Colatina/ES, o qual, conforme consta em escritura pública de inventário e partilha de bens anexada aos autos, pertencia à mãe da apelante, esposa do apelado, falecida em novembro de 2012.

Nessa esteira, o documento supracitado descreve a área em questão como “contendo eucaliptal, pastagem e matas” e “sem benfeitorias”. Além disso, determina a repartição em 50% (cinquenta por cento) para o recorrido e 10% (dez por cento) para cada um dos filhos da
de cujos
, incluindo a autora.

Consoante as informações prestadas, assim ocorreu a sequência dos atos: falecimento da genitora em 2012; partilha dos bens de forma extrajudicial em 2013; venda de parte da terra objeto de análise em 2018. Somado a isso, porém, a recorrente alega que desconhecia a existência de tais torres até o ano de 2020, sendo que tal propriedade era administrada por seu genitor.

Dessa forma, moveu a presente ação visando ter conhecimento dos proveitos econômicos auferidos pelo requerido no período em que as terras estavam sob sua administração, ou seja, desde a partilha (2013) até a venda (2018).

Destaca-se que as provas documentais anexas ao processo demonstram que a locação discutida ocorre desde 2005, entretanto, a atividade em questão não é sequer mencionada no inventário e partilha.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015, assim define a ação de exigir contas em seu artigo 550:
“
Aquele que afirmar ser
titular do direito de
exigir contas
requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

Paralelamente, o inciso VII do artigo 618 também do CPC dispõe que incumbe ao inventariante “
prestar contas de sua gestão
ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar”.

Nessa toada, nos dizeres de Cássio Scarpinella Bueno em sua obra “Manual de Direito Processual Civil, a ação de exigir contas é
“o procedimento especial de jurisdição contenciosa pelo qual
aquele que se afirma titular do direito de exigir contas formula pedido de tutela jurisdicional para aquele fim
.”

Com base no exposto, é imperioso destacar que se trata de um processo bifásico em que, no primeiro momento, discute-se o direito do autor de exigir as contas para, somente depois, discutir a cobrança de eventuais valores em aberto.

Nos termos da jurisprudência desta Colenda Câmara, a saber:

“a ação de prestação de contas desenvolve-se em duas fases:
a primeira, na qual se discute o direito do autor exigir contas
; e a segunda, em que,
presente esse direito, passa-se à avaliação da adequação das contas prestadas e declara-se a existência de saldo credor ou devedor, com a consequente condenação ao seu pagamento.
” (Apelação Cível nº 0000875-82.2011, publicada em 15/03/202)

Portanto, não é objeto da presente ação discutir acerca de eventuais compensações acordadas entre as partes, mas, sim, de analisar o direito da autora de exigir contas que, em meu sentir, revela-se presente no caso presente.

E mais, à finalidade da primeira fase da prestação de constas, irrelevante o fato de ter ou não a Autora o conhecimento antecedente sobre os contratos cujas contas se requer.

Consoante já mencionado, a escritura de inventário e partilha de bens é clara quanto a divisão do patrimônio da
de cujos
, não obstante totalmente omissa no âmbito do aluguel das torres, o qual é documentalmente demonstrado desde 2005, período anterior ao falecimento da genitora da apelante.

Nessa esteira, estando o terreno por completo, incluindo a parte outrora pertencente à recorrente, sob administração do apelado, auferindo esse ganhos por meio desta terra, parece-me demonstrado o direito autoral de pleitear a prestação de contas sobre a atividade econômica ali exercida e seus proveitos, eis que possui reflexos no patrimônio da Apelante.

Desta feita, sem mais delongas, não me pairam dúvidas quanto a necessidade de reforma da sentença recorrida, impondo-se, assim,
CONHECER

e

DAR

PROVIMENTO
à presente irresignação recursal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.